Tribunal: TJSP
Processo: 0000816-58.2022.8.26.0568
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO - Acidente do Trabalho – Joelho esquerdo - Comprometimento parcial e temporário da capacidade laborativa e nexo de causalidade – Comprovação - Auxílio-doença devido - Termo inicial – Dia seguinte ao da cessação do último benefício temporário.

Valores em atraso - Juros moratórios e correção monetária computados de acordo com a tese firmada pelo STF no

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO - Acidente do Trabalho – Joelho esquerdo - Comprometimento parcial e temporário da capacidade laborativa e nexo de causalidade – Comprovação - Auxílio-doença devido - Termo inicial – Dia seguinte ao da cessação do último benefício temporário.

Valores em atraso - Juros moratórios e correção monetária computados de acordo com a tese firmada pelo STF no julgamento do RE no 870.947 (Tema 810) até a entrada em vigor da EC 113/2021, quando então incidirá unicamente a Selic, conforme prevê o art. 3o da emenda.

Honorários advocatícios - Fixação em liquidação - Art. 85, § 4o, II, do CPC, com observância do que decidir o E. STJ ao apreciar o Tema 1105, que revisa a Súmula 111.

Recurso voluntário desprovido. Reexame necessário parcialmente provido.